Tribunal: TJMT
Processo: 1028585-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028585-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), EDENALDO DA SILVA - CPF: 950.578.031-15 (APELADO), JUSTINO VICENTE GUIDO DA SILVA - CPF: 001.938.441-68 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANI DAS GRACAS FERRER SILVA - CPF: 021.743.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1028585-70.2022.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA TRANSITADA EM JULGADO
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS
NA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
–

CRÉDITO CONSTITUÍDO–
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO
.

A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
, portanto trata-se de uma faculdade do advogado, e não uma imposição (Lei n. 8.906/1994).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1028585-70.2022.8.11.0041

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADO: EDENALDO DA SILVA, JUSTINO VICENTE GUIDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Cumprimento de Sentença extinto
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

O apelante alega que defendeu os interesses Banco Bradesco S.A. na

Ação
de Cobrança no
0009089-24.2012.8.11.0041, com a

finalidade cobrar a dívida existente junto aos requeridos.

Diz que foi proferida sentença de procedência, com trânsito em julgado, sem o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do autor.

A par disso, requer o pagamento da quantia de R$29.089,92.

Defende o cabimento do cumprimento para o recebimento dos honorários advocatícios diante de sua natureza alimentar, de modo que pode ser executado em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico. Cita artigos d
o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB).

Assim, aduz que a r. sentença impõe ao apelante evidente prejuízo no seu direito de cobrança dos honorários advocatícios, crédito de natureza alimentar, destinado
a
sua mantença.

Ao final, pede o provimento ao presente recurso, para o fim de reformar a r. sentença, com o fim de determinar o prosseguimento da Ação de Cumprimento de Sentença.

Sem contrarrazões (Id 170169663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1028585-70.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Cumprimento de Sentença extinto
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Em
2012,
oBanco Bradesco S.A.ajuizou a Ação
Ordinária de Cobrança
contra
os apelados que, por sua vez, foi julgada procedente com a fixação de honorários no valor de 10% sobre o valor atribuído a causa.

Na referida lide o ora apelante defendeu os interesses do credor
, ao que tudo indica,
até
setembro
de 2021, quando houve
o distrato do contrato dos serviços de advocacia
(I
d no 141035309)
.Diante disso, ingressou com
o
presente
Cumprimento de Sentença
para cobrança dos honorários sucumbenciais
que entende devido
.

O §1o do art. 24 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que “
a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado,
se assim lhe convier
” (sem grifos no original). Assim, prevê que a Execução nos próprios autos consiste
em
faculdade
do advogado, e não em imposição.

No caso, a ação em que foi fixada a verba de sucumbência transitou em julgado em 19.12.2017. Assim, é possível a execução dos honorários nos próprios autos da ação.
Inteligência dos
arts
. 23 e 24, § 1o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94). Hipótese dos autos em que não há razoabilidade em propor nova ação.

Importante realçar que
não se trata de execução de honorários advocatícios arbitrados provisoriamente em fase
d
e cumprimento de sentença, mas sim de execução de honorários sucumbenciais arbitrados em sentença já transitada em julgado
(Apelo no 116274/2017)
, em que o a
dvogado exequente, segundo consta, laborou do iní
cio ao fim da citada ação de conhecimento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023